Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000068-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A NULIDADE DO
DECISUM
– PERTINÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DICÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor das disposições contidas nos artigos 67 e 112, §§ 1o e 2o, da Lei de Execução Penal, deve-se reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que,
in casu
, concedeu a progressão de regime sem oportunizar ao órgão ministerial o pleno exercício do contraditório.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO

JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em
21
/08/2019
, contra a r. decisão proferida em
07/08/2019
pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 7375-73.2013.8.11.0015,
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA
,
promovendo-o do fechado para o
semiaberto
.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 71618967
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
suscita a
nulidade do r.
decisum
agravado
, ante a ausência de prévia manifestação ministerial no feito de origem
, porquanto a progressão foi deferida sem que se oportunizasse o pronunciamento do
Parquet
após a juntada de documentos pela defesa e de decisão liminar exarada pelo c. STJ em favor do reeducando, consistentes em documentos diretamente relacionados aos requisitos exigidos ao benefício pleiteado.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 71618968,
a i. Defesa refuta a pretensão ministerial, destacando a comprovada satisfação dos requisitos exigidos para a progressão de regime, e, por conseguinte, despicienda a manifestação do
Parquet
.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 71618969, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 72326487, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo, tal como pleiteado pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em exame é
tempestivo
(ID 71618966)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, constato que o agravado
JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA
possui em seu desfavor 04 (quatro) guias de execução penal, cumprindo pena unificada de
15

(quinze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em decorrência da prática dos seguintes ilícitos:

1.

Autos n.o 0010935-28.2010.8.11.0015 da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, do CP;

2.

Autos n.o 0008256-11.2017.8.11.0015
da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP;

3.

Autos n.o 0008062-84.2012.8.11.0015 da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06;

4.

Autos n.o 0010116-57.2011.8.11.0015 da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o do CP.

No curso do processo executivo de pena, após o magistrado
a quo
pronunciar-se no incidente de regressão de regime e indeferir o pedido de progressão formulado em 28.02.2019 (ID 71618971 - Pág. 46), a i. defesa juntou aos autos petição reiterando os pedidos relacionados à remição da pena pelo trabalho, bem como expressando discordância com a data-base estabelecida para a concessão de benefícios futuros, pelo o que trouxe novo cálculo e atestado de bom comportamento carcerário do agravado, insistindo, assim, na progressão de regime (ID 71618971 - Págs. 50/60).

Posteriormente, o membro ministerial manifestou-se pela retificação da aludida conta, arguindo que
“In casu não há cálculo de liquidação de penas devidamente atualizado e homologado que demonstre a satisfação do requisito objetivo para fins de progressão de regime”
(ID 71618971 - Pág. 64), mas reiterando o outrora expresso quanto ao provável cumprimento do requisito objetivo apenas em 18.10.2019 (ID 71618971 - Pág. 25).

Ocorre que, nesse ínterim, a i. Defensoria Pública antecipou-se em juntar decisão monocrática prolatada no
Habeas Corpus
n.o 0161399-20.2019.3.00.0000 impetrado perante o STJ, cujo teor determinou a utilização da data da última prisão como
marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios após a unificação de penas do ora agravado, e insistiu na progressão para o regime semiaberto (ID 71618971 - Págs. 67/68).

Na sequência, e antes que fosse oportunizada qualquer manifestação do Ministério Público, o MM. Juiz da Execução Penal proferiu
decisum

aduzindo que o reeducando atingiu o lapso temporal mínimo à concessão da progressão de regime, valendo-se da seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Posto isso, considerando que a última prisão do condenado foi efetuada em
05
.
6
.
2017 (
prisão em flagrante – f. 09,
Mov. 1.39) de regime prisional, a princípio, estará preenchido somente em
11
.
10
.
2019
[9].

Todavia, conforme certificado em 01.7.2019 (Mov. 13.1), o reeducando faz “jus” a
67
(
sessenta e sete
)
dias de remição
, sendo
09 (nove)
deles inerentes a
horas de estudo
, nos meses de Setembro a Dezembro/2017, Fevereiro, Abril, Maio e Agosto/2018, e os
58
(
cinquenta e oito
)
dias
remanescentes decorrentes de
dias de trabalho
nos meses de Novembro/2015, Março a Dezembro/2016, Janeiro e Fevereiro/2017 (já computada a perda de 1/4 dos dias remidos – q. v. decisão proferida em 09.5.2019, Mov. 5.1).

Deveras, computando apenas os 67 (sessenta e sete) dias remidos pelo reeducando nos referidos períodos, constata-se que o
requisito objetivo
para a progressão de regime prisional, em verdade, está preenchido desde
05
.
8
.
2019 [10]
.

Quanto ao
requisito subjetivo
, a direção penitenciária atestou em 07.8.2019 (cópia anexa) que o condenado é detentor de “bom comportamento carcerário” [sic].” sic
ID 71618971 - Pág. 105.

Inconformado, o i. órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que, sem sua oitiva prévia, deferiu ao agravado
JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA
a progressão para o regime semiaberto.

1.

Da alegada nulidade:

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
. No mesmo sentido, o artigo 112, §§1o e 2o da LEP, estabelece que toda decisão sobre livramento condicional,
progressão de regime
, indulto ou comutação de penas,
será precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor.

Ademais, em consonância com entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.o 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu a obrigatoriedade de a decisão que analisa o pedido de progressão de regime ser precedida de manifestação do órgão,
ex vi
HC 453.802/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018.

Por conseguinte, negar esse direito ao
Parquet
configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual, não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do agravado e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes.

Para além de tais aspectos, cumpre destacar que,
in casu
, muito embora o d. representante do Ministério Público tenha se manifestado tempos antes acerca do pedido de progressão de regime, é cediço que após a juntada da manifestação ministerial sobreveio aos autos decisão exarada por Tribunal Superior alterando o marco inicial para a aferição do requisito objetivo. Aliás, este mesmo aspecto fora questionado pelo Promotor de Justiça ao destacar em sua manifestação a inexistência de
“cálculo de liquidação de penas devidamente atualizado e homologado que demonstre a satisfação do requisito objetivo para fins de progressão de regime” sic
ID 71618971 - Pág. 64. Daí então porque, com mais razão, se afigura nula a decisão que concedeu ao agravado o benefício da progressão de regime sem ouvir previamente o Ministério Público.

A realidade dos autos evidencia que, não obstante expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com a progressão de regime sem a oitiva do representante do Ministério Público,
ficando evidenciada, pois, a violação aos comandos insculpidos na Lei de Execução Penal.

Nessa ordem de ideias, é
flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público se ao seu Promotor não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos que tem missão constitucional de oficiar, na medida em que, repita-se, é imprescindível que o
Parquet
, guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução criminal, nos termos do art. 67 da LEP.

Há precedente desta c. Terceira Câmara Criminal sobre a matéria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MP - PRELIMINAR DE NULIDADE - RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – DECISÃO SEM OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PODER-DEVER DE FISCALIZAR A EXECUÇÃO PENAL - PREJUÍZO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, §2o, DA LEP - NULIDADE CONFIGURADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO - DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. Se antes de ser apreciado o requerimento da Defesa, visando concessão de futuros benefícios relativos à progressão de regime prisional, não tiver sido dada oportunidade ao Ministério Público para manifestação, é forçoso reconhecer a existência de nulidade.
A retificação do cálculo de pena, sem prévia oitiva do Parquet, compromete a sua função fiscalizadora, cuja intervenção sobre tal matéria é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §2o, da LEP, devendo, pois, ser declarada a nulidade de decisum, contrário a esse entendimento e oportunizado ao Ministério Público o efetivo exercício da sua atribuição de fiscal na execução da pena.”

(TJMT – N.U 1024507-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021) – destaquei.

Por sinal, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria não destoa:

“[...]
Está sedimentado na doutrina e jurisprudência o papel fiscalizador do Ministério Público na execução penal e não teria sentido limitar a sua atuação, concedendo-lhe apenas a legitimidade para recorrer, e não o efetivo desenvolvimento do contraditório, que só se realiza ante a sua manifestação prévia a um posicionamento judicial.
II. Preliminar Ministerial acolhida e audiência declarada nula, mantido, no entanto, o agravado na situação menos gravosa.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0431.07.035964-8/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/07/2019, publicado em 05/08/2019) – destaquei.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade apontada pelo agravante.

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MINISTERIO PÚBLICO
para
declarar

nula

a r. decisão
proferida no processo executivo de pena n.o
7375-73.2013.8.11.0015
, que

concedeu,
sem a prévia oitiva do Ministério Público, o benefício da
progressão de regime
ao reeducando
JAMIL FRANCO LANGUIDEY DA COSTA
.

Por oportuno, consigno que
deixo de determinar o imediato retorno do agravado ao cumprimento da pena do regime mais gravoso
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão, se em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida e tampouco houve requerimento do agravante para que fosse reconduzido preso. Nesse sentido: STJ – REsp 1723116/MG, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 03/05/2018.

Ademais, tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido desde a prolação do r.
decisum
objurgado – quase 02 (dois) anos,
determino
ao d. juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, com a urgência necessária,
após oportunizar a manifestação
a posteriori
do i. órgão ministerial
,
profira nova decisão versando sobre a progressão de regime do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021